Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência.

2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.